Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.059 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
2. A regra da majoração da verba honorária sucumbencial recursal disposta no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil aplica-se aos casos de não conhecimento integral e de não provimento do recurso conforme o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração desprovidos.